Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601430-16.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
19/09/2022
Número: 0601430-16.2022.6.16.0000
Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/08/2022
Processo referência: 06014024820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - PODEMOS - PARANA - PR -
ESTADUAL - VANESSA CARLA DOS SANTOS - Cargo: Deputada Federal
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VANESSA CARLA DOS SANTOS (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
843
18/09/2022 21:30 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.260

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601430-16.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: VANESSA CARLA DOS SANTOS
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. AUSENTE CONDIÇÃO DE
ELEGIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação
eleitoral abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.
2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o
candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até
a efetiva regularização. Súmula n. 42 do Tribunal Superior Eleitoral.
3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o
qual concorreu, ou seja, até o final de 2024.
4. Ausente condição de elegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e
§7º, da Lei nº 9.504/97.
5. Registro de candidatura indeferido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
Num. 43157843 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301990100000042124758
Número do documento: 22091821301990100000042124758

voto do Relator.
Curitiba, 16/09/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por VANESSA
CARLA DOS SANTOS, que pretende concorrer ao cargo de Deputada Federal, sob o
número 1960, pelo Partido Podemos - PODE.
Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019, o
prazo legal decorreu sem impugnação ou notícia de inelegibilidade.
Ultrapassada a fase de diligências, a candidata apresentou parte dos
documentos exigidos no artigo 27 da Resolução TSE 23.609/2019 e, segundo informação
prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal (ID 43102924), verificaram-se parte das
condições de elegibilidade e a ausência de causas de inelegibilidade, registrando a
ausência de quitação eleitoral ante a não prestação de contas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou (ID 43106229) pelo
indeferimento do pedido ante a constatação da existência de inelegibilidade prevista no
artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº 9.504/97 e disciplinada no artigo 28, §§ 1º ao 6º,
da Resolução TSE nº 23.609/2019, consubstanciada no julgamento de suas contas de
campanha do pleito de 2020 como não prestadas, conforme se verifica dos Autos n.
0600263-82.2020.6.16.0145.
Intimado, a candidata arguiu (ID 43152128) que, embora as contas tenham
sido julgadas como não prestadas, esse fato não teria o condão de atingir o seu registro
de candidatura porque apresentou suas contas e em nenhum momento omitiu seus
gastos e arrecadações.
É o relatório.

VOTO
Trata-se de pedido de registro de candidatura formulado por VANESSA
CARLA DOS SANTOS, que pretende concorrer ao cargo de Deputado Federal, sob o
número 1960, pelo Partido Podemos - PODE, no qual foi apresentado parecer pelo
indeferimento pela Procuradoria Regional Eleitoral, com fundamento no artigo 11, §1º,
inciso VI, e §7º, da Lei nº 9.504/97, disciplinado no artigo 28, §§ 1º ao 6º, da Resolução
TSE nº 23.609/2019.
Ainda que não tenha sido impugnado, o pedido de registro não veio instruído
com toda a documentação exigida em lei, mais detidamente a necessária comprovação
de quitação eleitoral.
Num. 43157843 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301990100000042124758
Número do documento: 22091821301990100000042124758

O artigo 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97, estabelece:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus
candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem
as eleições. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
[...]
VI - certidão de quitação eleitoral;
[...]
§ 7º. A certidão de quitação eleitoral abrangerá exclusivamente a plenitude do gozo
dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a
apresentação de contas de campanha eleitoral (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Esse dispositivo legal foi regulamentado pelo artigo 28, §§ 1º ao 6º, da
Resolução TSE nº 23.609/2019. Veja-se:

Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à
quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas
informações constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada
a apresentação de documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997,
art. 11, § 1º, III, V, VI e VII) .
[...]
§ 2º A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a
plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a
convocações da Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a
inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não
remitidas, e a apresentação de contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
11, § 7º) .

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019, que dispõe sobre a
arrecadação e os gastos de recursos por partidos políticos e candidatos nas campanhas e
a consequente prestação de contas, assim estabelece em seu artigo 80:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação
Num. 43157843 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301990100000042124758
Número do documento: 22091821301990100000042124758

eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;
[...]
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas,
a interessada ou o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:
I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura; ou
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Como se pode notar, o candidato que tiver suas contas de campanha
julgadas como não prestadas ficará sem quitação eleitoral até o fim da legislatura para a
qual concorreu, independentemente da regularização, ou, após o decurso da legislatura,
até a efetiva regularização.
O Tribunal Superior Eleitoral assim vem se manifestando:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO. QUITAÇÃO ELEITORAL.
AUSÊNCIA. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal de origem manteve a sentença que indeferiu o pedido de registro de
candidatura da recorrente ao cargo de vereador pelo município de Mairiporã/SP, em
razão da ausência de quitação eleitoral, decorrente do julgamento das suas contas
como não prestadas, referentes às Eleições de 2008.
[...]
4. A Corte Regional assentou que as contas de campanha da agravante, relativas ao
pleito de 2008, foram apresentadas somente em outubro de 2020, após o trânsito em
julgado da decisão que as julgara não prestadas e sem que tenha havido apreciação
pelo juízo eleitoral.
5. Aplicável, na espécie, o verbete sumular 42 do TSE, segundo o qual “a decisão que
julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão
de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas” (AgR-REspe
0600332-17, rel. Min. Luís Felipe Salomão, PSESS em 18.11.2020).
6. Embora a agravante não incida nas causas de inelegibilidade descritas no art. 1º da
LC 64 /90 – tal como sustenta –, o seu registro de candidatura não pode ser deferido
diante da ausência de uma das condições de elegibilidade, que é a quitação eleitoral,
a teor do art. 11, § 1º, IV, da Lei 9.504/97.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
Num. 43157843 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301990100000042124758
Número do documento: 22091821301990100000042124758

(AgrReg no REspE nº 0600175-80.2022.6.16.0237, Relator Ministro Sérgio Banhos,
julgado em 11/02/2021)

Esse entendimento já foi pacificado pelo Tribunal Superior Eleitoral que
inclusive sumulou a matéria:

Súmula 42/TSE
A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas.

Esta Corte paranaense também já se manifestou. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS.
INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.
1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral
abrange a apresentação de contas de campanha eleitoral.
2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de
obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu,
persistindo esses efeitos, após esse período, até a efetiva regularização. Súmula n. 42
do Tribunal Superior Eleitoral.
3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de
campanha julgadas não prestadas, relativas ao pleito de 2020, impedem o
reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato legislativo para o qual
concorreu, ou seja, até o final de 2024.
4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº
9.504/97.
5. Registro de candidatura indeferido.
(RCand nº 0602117-90.2022.6.16.0000 – Relator Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues
Gomes do Amaral, julgado em 12/09/2022)

Dessa forma, conclui-se que restou configurada a ausência da condição de
elegibilidade consistente na falta de quitação eleitoral, visto que a candidata teve suas
contas de campanha de vereador relativas ao pleito de 2020 julgadas como não
prestadas nos Autos nº 0600263-82.2020.6.16.0145.

Num. 43157843 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301990100000042124758
Número do documento: 22091821301990100000042124758

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de registro de
candidatura de VANESSA CARLA DOS SANTOS ao cargo de Deputado Federal, pelo
Partido Podemos – PODE, ante a ausência de quitação eleitoral.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601430-16.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
VANESSA CARLA DOS SANTOS - Advogados do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN -
PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTE: PODEMOS -
PARANA - PR - ESTADUAL.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 16.09.2022

Num. 43157843 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 18/09/2022 21:30:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091821301990100000042124758
Número do documento: 22091821301990100000042124758